Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-82.2023.8.11.0024
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000326-82.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRENTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), LUZIA FAUSTINO - CPF: 468.403.891-20 (RECORRIDO), JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO - CPF: 883.310.911-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA RECLAMANTE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ao pleitear a restituição de valores, cabia à Reclamante/Recorrida a comprovação das 19 ocorrências de descontos indevidos alegadas na inicial, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Dos documentos juntados pela Sra. Luzia, verifica-se a presença de um único extrato de conta corrente que não se mostrou suficiente para sustentar as alegações da autora da ação.

“Allegatio et non probatio quasi non allegatio”
, ou em bom vernáculo,
"alegar e não provar é quase não alegar”
, logo, não há que se falar em condenação da Recorrente à restituição dobrada de valores ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ODONTOPREV S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Reclamada a restituir à Reclamante o valor descontado indevidamente (R$ 952,28) na forma dobrada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, alegando a ocorrência de equívoco na devolução dobrada da quantia de R$ 952,28 (novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) determinada pelo Juízo
a quo
. Isso porque, com a exceção de um único desconto comprovado por extrato juntado com a inicial, em nenhum momento se comprovou a cobrança do valor total alegado pela parte autora, correspondente a 19 parcelas de R$ 50,12, relativas ao plano odontológico oferecido pela ODONTOPREV S/A, que teria sido regularmente contratado.

Assim, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ausência da obrigação de indenizar e o equívoco no valor da condenação, considerando a devolução de quantia comprovada nos autos. Todavia, não sendo este o entendimento da Turma, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que LUZIA FAUSTINO ajuizou ação em desfavor da ODONTOPREV S/A pleiteando a restituição em dobro de supostos valores descontados indevidamente pela Reclamada em sua conta corrente, bem como a reparação pelos danos morais suportados diante de tal situação, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência da pretensão autoral (id.

179407861), conforme dispositivo que segue:

“(...) Diante do exposto, julgo o processo extinto com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a restituir ao Reclamante o valor descontado indevidamente de R$952,28 (Novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), na forma DOBRADA, corrigida pelo INPC/IBGE desde o desembolso de cada quantia, acrescida de juros legais a partir da citação (art. 405 do CC), bem como, condenar a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).”

Todavia, após proceder à releitura das provas em relação ao
decisum
hostilizado, cheguei à conclusão de que a irresignação recursal merece provimento.

Isso porque, ao pleitear a restituição de valores, cabia à Reclamante a comprovação das 19 ocorrências de descontos indevidos alegadas na inicial, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Da detida análise dos documentos juntados pela Sra. Luzia, verifica-se a presença de um único extrato de conta corrente (id. 179407829) que, a meu ver, não é suficiente para sustentar as alegações da autora, porquanto diz respeito apenas a um lançamento futuro de débito relativo à empresa ODONTOPREV S/A no mês de março de 2023, inexistindo menção a parcelas anteriores.

Somado a isso, consta dos autos comprovante de estorno de valores descontados pela empresa reclamada (id. 179407860) que não foi questionado posteriormente pela Reclamante.

Como se sabe,
“allegatio et non probatio quasi non allegatio”
, ou em bom vernáculo,
"alegar e não provar é quase não alegar”
, logo, ausente a prova das 19 parcelas descontadas indevidamente ou de qualquer prejuízo extrapatrimonial experimentado pela parte reclamante, não há que se falar em condenação da Recorrente à restituição dobrada desses valores ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023